Tribunal: TJDFT
Processo: 0705650-29.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Processual civil e consumidor. Recurso inominado. Pretensão de reembolso de valores pagos cumulada com indenização por danos morais. Revelia. Provas documentais. Verossimilhança das alegações da autora. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de restituição de quantia cumulada com reparação por danos morais em que a autora afirma que é cliente da ré para a prestação de serviços de assistência médica e hospitalar veterinária para cães e gatos. Narra que há cláusula contratual estipulando que, na hipótese da impossibilidade de pagamento da ré, diretamente às clínicas, a autora poderá efetuar o pagamento ao estabelecimento e, em seguida, solicitar o reembolso à requerida.
2. Diz que solicitou o reembolso de R$ 7.570,00, decorrentes de exames e procedimentos em seu animal de estimação, mas não obteve resposta da requerida. Assim, pretende sua condenação no pagamento de tal importância, bem como de reparação por danos morais.
3. A ré, citada e intimada, não compareceu à sessão de conciliação, tampouco apresentou defesa. A sentença decretou a revelia e julgou improcedentes os pedidos. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em: i) examinar se há responsabilidade da ré em arcar com os valores pretendidos pela autora; ii) se há danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
5. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
6. No microssistema dos Juizados Especiais o instituto da revelia está disciplinado no art. 20 da lei no 9.099/95 que assim dispõe: "não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz". Na hipótese, embora citada e intimada para a sessão de conciliação, a requerida não apresentou contestação no prazo legal, atraindo os efeitos da revelia.
7. Da revelia decorre presunção de verdade relativa dos fatos apontados na inicial, que deve ser analisada em cotejo com o conjunto probatório e com a verossimilhança das alegações da parte autora.
8. Afirma a inicial que a autora contratou a prestação de serviços de assistência médica e hospitalar veterinária para seu cachorro de estimação, para tanto juntou apenas as cláusulas gerais de prestação de serviços de ID Num. 82457424 - Pág. 1, mesmo tendo sido intimada a apresentar o instrumento de contratação propriamente dito; relatório radiográfico de ID Num. 82457426 - Pág. 1 a ID Num. 82457427 - Pág. 11; demonstrativos de honorários e despesas, bem como notas fiscais de ID Num. 82457429 - Pág. 1 a ID Num. 82457434 - Pág. 1 que descrevem discriminadamente os serviços prestados, todos em datas próximas (entre 26-12-2024 a 20-01-2025).
9. Não obstante, a autora também juntou e-mail datado de 03/02/2025 (ID Num. 82457435 - Pág. 2) subscrito pela requerida e cujo título era “Reembolso Amigo Pet” e de onde se extrai a comunicação à consumidora de pendências documentais para a continuidade da análise de sua solicitação de reembolso. Consta, especificadamente, a necessidade de apresentação de “Nota fiscal detalhada, contendo os nomes dos procedimentos realizados e seus respectivos valores”.
10. A análise do conjunto probatório como um todo, aliada à inércia da requerida, convergem para a verossimilhança das alegações da autora, calcadas em provas documentais. Se outras provas deveriam ter sido produzidas a fim de evidenciar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado, não o foram por opção da ré que, deliberadamente, não compareceu aos autos.
11. A hipótese dos autos não ultrapassa o mero descumprimento contratual, sem altitude suficiente para ensejar reparação por danos morais, motivo pelo qual esse pedido merece ser indeferido.
12. Isso posto, é o caso da procedência parcial dos pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.570,00 com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, p.u.), contada do pagamento e juros moratórios pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos a partir da citação, observados eventual limitação contratada e coparticipação.
IV. Dispositivo
13. recurso parcialmente provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ R$ 7.570,00 com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, p.u.), contada do pagamento e juros moratórios pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos a partir da citação. Improcedente o pedido de reparação por dano moral.
14. Sem condenação em honorários, dada a ausência de recorrente vencido.

_________
Dispositivos relevantes citados: lei no 9.099/95, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: n/a.